Tribunal: TJMT
Processo: 0504554-87.2015.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504554-87.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios, Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EDEVARDES DE FIGUEIREDO - CPF: 053.567.748-00 (APELANTE), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), ANDREA FIASCHI MOREIRA - CPF: 008.239.081-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
–
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto fora do prazo legal, previsto no artigo 1.003, § 5º do CPC, por ausência de requisitos necessários à sua admissibilidade, qual seja, tempestividade.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDEVARDES DE FIGUEIREDO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, Dra. Cristhiane Trombini Pula Baggio, que nos autos da Ação de Cobrança nº 0504554-87.2015.8.11.0041, interposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente a ação, negando-se a aplicação de percentual à remuneração, após a alteração do regime jurídico a que submetido o autor para o sistema de subsídio.

A apelante alega em suas razões que é detentora de
créditos trabalhistas, sob a rubrica de ‘Título Julgado Incorporado 61,38%”, correspondentes à incorporação de 61,38% (sessenta e um vírgula trinta e oito por cento) sobre o salário.

Consigna que o Estado de Mato Grosso, ora requerido, vem descumprindo com suas obrigações, vez que não incorporou o crédito proporcionalmente ao aumento de seus salários, a partir de 2002.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para que o apelado proceda imediatamente a recomposição dos seus vencimentos.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme id. 85872506 – pág. 01 à 13.

Desnecessária manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça, em razão da ausência de interesse público e coletivo, nos termos do artigo 147 do CPC.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MOERENO JUNIOR

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDEVARDES DE FIGUEIREDO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, Dra. Cristhiane Trombini Pula Baggio, que nos autos da Ação de Cobrança nº 0504554-87.2015.8.11.0041, interposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente a ação, negando-se a aplicação de percentual à remuneração, após a alteração do regime jurídico a que submetido o autor para o sistema de subsídio.

Em análise minuciosa dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, em razão da sua intempestividade.

Explico.

Inicialmente, registro que nos termos do § 5º do artigo 1003 do CPC reza que
“Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

Extrai-se dos autos que a sentença foi proferida em
20.11.2020 [id. 85872501],
e a ciência da sentença ocorreu em
25.11.2020,
iniciando-se, assim, a contagem do prazo para a interposição do recurso no primeiro dia útil subsequente.

Assim, considerando que o início do prazo se deu em
26.11.2020
, a recorrente tinha o prazo de 15 (quinze) dias para protocolar o recurso, ou seja, até
17.12.2020
,

contudo, protocolou o recurso em
15.02.2021
.

Logo, pelo que se vê, o recurso interposto pela apelante está fora do prazo legal, e não merece ser conhecido, conforme
certidão de intempestividade acostada no id. 85872504.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO – ART. 1.003, §5º DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Inviável o seguimento do presente Recurso de Apelação, haja vista o não preenchimento do requisito recursal de admissibilidade, qual seja, a tempestividade
.

2.Recurso intempestivo, não conhecido.”
(N.U 1000329-62.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

A propósito, segue julgado do Tribunal Mineiro:

“RECURSO DE APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

Não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto fora do prazo previsto no artigo 1.003,§ 5º, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.”
(TJ/MG. AC 10611160048991001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12.11.2019, Data de Publicação 27.11.2019).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
em razão da sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022